Tribunal: STF
Processo: ADI 3647
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. IMPEDIMENTO OU AFASTAMENTO DE
   GOVERNADOR OU VICE-GOVERNADOR. OFENSA AOS ARTIGOS 79 E 83 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE "ACEFALIA" NO ÂMBITO DO
   PODER EXERCUTIVO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
A
   ausência do Presidente da República do país ou a ausência do
   Governador do Estado do território estadual ou do país é uma
   causa temporária que impossibilita o cumprimento, pelo Chefe do
   Poder Executivo, dos deveres e responsabilidades inerentes ao
   cargo. Desse modo, para que não haja acefalia no âmbito do Poder
   Executivo, o presidente da República ou o Governador do Estado
   deve ser devidamente substituído pelo vice-presidente ou
   vice-governador, respectivamente.
Inconstitucionalidade do § 5º
   do art. 59 da Constituição do Estado do Maranhão, com a redação
   dada pela Emenda Constitucional Estadual 48/2005.
Em decorrência
   do princípio da simetria, a Constituição Estadual deve
   estabelecer sanção para o afastamento do Governador ou do
   Vice-Governador do Estado sem a devida licença da Assembléia
   Legislativa.
Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo
   62 da Constituição maranhense, com a redação dada pela Emenda
   Constitucional Estadual 48/2005. Repristinação da norma anterior
   que foi revogada pelo dispositivo declarado
   inconstitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   procedente.